Tribunal: CARF
Processo: 11080.102636/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.102636/2004-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.546 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO FERREIRA SOLANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Matérias não alegadas na impugnação precluem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, por parte de (fls. 85 e 86) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
a) Seu filho Cláudio está arrolado no código 21 da declaração anual. Seu
outro filho está arrolado no código 22. Este último está cursando o ensino
superior e o recorrente abateu de seu IRPF o valor das mensalidades
pagas, sem atentar para o fato de que o estudante já tinha mais de 24 anos
de idade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.102636/2004-09
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.102636/2004-09

b) Deve ser restituída parte do imposto recolhido na fonte.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 89); ii) Referentes à declaração de IRPF (fls. 91-93); iii) Comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 95); iv) DARF (fls. 97); v) Intimação (fls.
99); vi) Cópia da decisão recorrida (fls. 101-103).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento de fls. 32-35, que
constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de Carlos Alberto
Ferreira Solano (CPF no 220.926.330-16), referente a fatos geradores ocorridos no ano
calendário de 2002. A autuação alcançou o montante de R$ 84,61 (oitenta e quatro reais e
sessenta e um centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 02/06/2006 (fl. 32).
Menciona-se na fl. 33 que:
FORAM ALTERADOS DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA DECLARAÇÃO:
• Ll0 QUADRO DEDUÇÕES: DE PESAS INSTRUÇÃO DE R$ 3.892,41 PARA R$
1.998,00
• TOTAL DAS DEDUÇÕES DE 9.455,26 PARA R$ 7.560;85
• BASE DE CÁLCULO DE R$ 11.365,70 PARA R$ 13.260,11
• IMPOSTO DE R$ 0,00 PARA R$ 84,61
• IMPOSTO DEVIDO DE ,R$ O, O PARA R$ 84,61
O VALOR INFORMADO COMO DE PESAS COM INSTRUÇÃO (LINHA 10) FOI
ALTERADO PORQUE O SOMATÓRIO DAS
LINHAS 09 E 10 DO QUADRO 6, MAIS O SOMATÓRIO DAS DESPESAS COM
INSTRUÇÃO PRÓPRIA, DECLARADA
NO QUADRO 07 COM O CÓDIGO 01, MULTIPLICADO PELO VALOR LEGAL
ULTRAPASSOU O LIMITE PERMITIDO. ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 8,
INCISO li, ALÍNEA B, DA LEI 9.250/1995, COM ALTERAÇÕES DO ART. 2 DA EI
10.451/2002.
PARA
PAGAMENTO
DO
IMPOSTO
OBJETO
DESTA
NOTIFICAÇÃO, VIDE INSTRUÇÕES ANEXAS SOBRE. PREENCHIMENTO DO
DARF.
De outro lado, a informação de fl. 63 da conta de que o contribuinte havia
transmitido sua declaração do exercício de 2003 com deduções indevidas referentes a despesas
com educação, de modo a resultar em montante a ser restituído. A fiscalização efetuou a glosa
dessas despesas, resultando em imposto a pagar. Insatisfeito com esse resultado, o contribuinte
apresentou a manifestação de fl. 3, no sentido de sua declaração foi avaliada equivocadamente.
Com isso, o Fisco manteve seu posicionamento e emitiu a notificação de fl. 32.
Não consta do processo impugnação escrita ao lançamento, mas a mesma
informação de fl. 63 da conta de que foram apresentados documentos (fls. 37-61), referentes a
comprovantes de pagamento de mensalidades a instituição de ensino. Foi considerada como data
da impugnação o dia 02/06/2006, no qual foram apresentados tais documentos.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.102636/2004-09

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-13.545, de 26 de dezembro de 2007 (fls. 75-77), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
EMENTA: DEDUÇÕES – DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação: Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Lançamento Procedente

Veja-se que à fl. 109 há notícia de que o débito foi pago pelo contribuinte.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 14 de maio de 2008 (fl. 83), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 28 de maio de 2008 (fl. 85-87). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
Não havendo qualquer impugnação escrita nos atos, tem-se que os argumentos
aduzidos pelo recorrente se tratam de matéria preclusa. Portanto, deixo de conhecer do recurso
voluntário.
Entretanto, nota-se que houve o recolhimento do valor cobrado, como destacado à
fl. 109 e conforme o DARF de fl. 97. Dessa forma, deve ser reconhecida a extinção do crédito
tributário, por força do art. 156, I, do CTN.
Por fim, registre-se que eventual pedido de restituição deverá ser efetuado pelas
vias cabíveis, não sendo possível aduzi-lo no presente processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por deixar de conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.102636/2004-09

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital